Tribunal: STF
Processo: CR 10479
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - PENHORA - INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO -
MERCOSUL -  PARÂMETROS SUBJETIVOS. A regra direciona à necessidade de

homologação da sentença estrangeira, para que surta efeitos no Brasil.
 A exceção
corre à conta de rogatória originária de país com o qual haja
 instrumento de cooperação,
o que não ocorre relativamente à Bolívia, ante o fato de não estar
 integrada ao
Mercosul e de ainda não haver sido aprovado, pelo Congresso Nacional,
 o Acordo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
 Trabalhista e
Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da
 Bolívia e do Chile,
nos termos do artigo 49, inciso I, da Carta da República.